Tribunal: TJPA
Processo: 0000698-05.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000698-05.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: KLEBER CASTRO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PLEITO PELO DEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INVIÁVEL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 313, III, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível a prisão preventiva no caso em comento, pois a infração penal é apenas a contravenção de vias de fato, sendo que, em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal.

2.

Não existe previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese específica de transgressão contra a mulher
.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000698-05.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: KLEBER CASTRO BATISTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso Em sentido Estrito

interposto pelo Ministério Público do
Estado do Pará
,
contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que indeferiu o pedido de prisão preventiva contra o acusado Kleber Castro Batista.

Consta na denúncia que no dia 05.12.2019, aproximadamente as 04h, em residência particular, na Rod. Augusto Montenegro, Condomínio Augusto Montenegro 3, Bloco F, apto. 212, CEP: 66640-000, Bairro do Mangueirão, Ana Rosa Correa Lobo, foi agredida fisicamente por seu companheiro Kleber Castro Batista.

No dia do fato, valendo-se que a vítima deixou a porta de sua residência semiaberta, o acusado adentrou a residência e quando a vítima se deparou com o ex companheiro deitado no sofá, solicitou que ele se retirasse, estabelecendo-se o conflito. Ao informar que chamaria a polícia, o ex companheiro passou a ofender fisicamente a vítima com socos no rosto, empurrou-a na direção da mesa e esta caiu no sofá.

Por estas razões, o Ministério Público denunciou o réu como incurso na infração penal descrita no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41.

Em manifestação posterior, de Id num. 14632816, o
parquet
, entre outras,

requereu a prisão preventiva do denunciado.

Tal pleito foi indeferido pelo juízo singular, conforme documento de Id 14632817.

Inconformado, o Ministério Público ingressou com Recurso em Sentido Estrito (Id 14632821), pleiteando a prisão preventiva do réu, em razão de ter fugido do distrito da culpa.

Há contrarrazões no documento de Id 14632823.

O Ministério Público em segundo grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Em análise acurada dos fatos, observa-se que o recorrente teve seu pedido de prisão preventiva indeferido pelo juízo primevo, sob a seguinte fundamentação:

“Indefiro, outrossim, os demais pedidos. O decreto de prisão preventiva do acusado, haja vista que já decorreram mais de 02 anos, desde o oferecimento da denúncia, sem que tivesse qualquer pedido de prisão preventiva do réu para a garantia da instrução criminal e de futura aplicação da lei penal. Pela mesma razão (lapso temporal), não há que se falar em urgência e nem o risco de frustração de produção antecipada de provas. Quanto ao ofício à SUSIPE (atual SEAP), consigno que não há necessidade de intervenção judicial, haja vista que o Ministério Público pode solicitar as informações acerca da custódia do acusado diretamente ao sistema carcerário do Estado”.

Irresignado, o Órgão Ministerial ingressou com o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo a prisão do acusado, sob a alegação de garantia da aplicação da lei penal, ante o fato do réu estar foragido.

A contravenção penal de vias de fato está capitulada no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, obtendo como pena, a prisão simples, de 15 dias a 03 meses ou multa
.

Neste diapasão, verifica-se que o art. 313, do CPP, dispõe que:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - Nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o
crime
envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Assim, não se vê nos presentes autos, a presença de qualquer dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, pois, a infração penal é apenas a contravenção de vias de fato, sendo que, em se tratando de aplicação da cautela extrema, não há campo para interpretação diversa da literal, de modo que não existe previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese específica de transgressão contra a mulher.

Deste modo, ainda que a conduta descrita seja reprovável, por envolver violência no âmbito doméstico, não existe normativo que garanta a prisão do acusado, não podendo Magistrado
a quo
fazer uma interpretação extensiva, mas sim literal.

Diante do acima explicitado, não se enxerga, no caso em comento, a presença de nenhuma hipótese descrita no art. 313, do CPP, de modo que o indeferimento da prisão preventiva deve ser mantido.

Vejamos como nossos Tribunais Estaduais enfrentam o tema:

HABEAS CORPUS - CONTRAVENÇÃO PENAL - VIAS DE FATO - PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO NOS TERMOS DO ART. 313, III, DO CPP, QUE EXIGE A PRÁTICA DE CRIME NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIOLAÇÃO DO TEXTO LEGAL – PRECEDENTE STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO – CONFIRMAÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA. (TJ-PR 00445254620238160000 Arapongas, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 28/08/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023).

EMENTA: HABEAS CORPUS - VIAS DE FATO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES NO ART. 313 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA. Tratando-se de prática de contravenção penal, não restando preenchidos os requisitos previstos no art. 313 do CPP, a revogação da prisão preventiva é medida de rigor. (TJ-MG - HC: 06446010520238130000, Relator: Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 19/04/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 19/04/2023).

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. Ausente previsão legal autorizadora da prisão preventiva contra autor de uma contravenção, mesmo na hipótese de transgressão das cautelas de urgência, resta configurado constrangimento, que enseja a revogação da segregação cautelar. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJ-GO 5119111-03.2019.8.09.0000, Relator: LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 27/02/2024